Tribunal: TJSP
Processo: 0001116-30.2017.8.26.0589
Classe: Apelação Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001116-30.2017.8.26.0589, da Comarca de São Simão, em que é apelante
EXPEDITO AGOSTINHO PALHANO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001116-30.2017.8.26.0589 -Voto no 15.538
2
Voto no 15.538
Apelante: Expedito Agostinho Palhano
Apelado: Ministério Público
Comarca: São Simão
Apelação. Sentença que condenou o réu pelos crimes de
lesão corporal qualificada pela violência doméstica e
violação de domicílio. Sentença condenatória. Recurso da
defesa. 1. Prova suficiente para a condenação. Autoria e
materialidade comprovadas. 2. Sanção que não comporta
alteração, porquanto estabelecida dentro de um quadro de
razoabilidade. Recurso improvido.
1. A sentença de fls. 157/164, cujo relatório se
adota, julgou parcialmente procedente a ação para (1) CONDENAR
EXPEDITO AGOSTINHO PALHANO às penas de 11 meses e 20
dias de detenção, em regime inicial aberto, com a concessão de “sursis”
pelo prazo de 2 anos, com a condição estabelecida no artigo 78, par. 1o,
pela prática dos crimes previstos no artigo 129, parágrafo 9o, e no artigo
150, parágrafo 1o, todos do Código Penal; (2) ABSOLVÊ-LO da
imputação da prática do crime previsto no artigo 330 do Código Penal,
com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
Apelou a defesa, buscando a absolvição por
insuficiência probatória (fls. 184/187).
Processado o recurso, a D. Procuradoria de
Justiça manifestou-se pelo não provimento (fls. 205/207).
É o relatório.
2. Não vinga o reclamo.
3. Evidenciada a responsabilidade penal do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001116-30.2017.8.26.0589 -Voto no 15.538
3
Segundo a denúncia, no que interessa ao
deslinde do feito, o acusado: (a) prevalecendo-se de relações domésticas
e familiares contra a mulher, na forma da Lei no 11.340/06, ofendeu a
integridade corporal de sua ex-companheira Andresa Neves Mendes; (b)
entrou, contra a vontade expressa de quem de direito, na casa da vítima
Andresa Neves Mendes.
O quadro probatório foi bem analisado pela r.
sentença, cujos fundamentos ficam aqui acolhidos, com as considerações
que ora se seguem.
A materialidade dos delitos acha-se positivada
pelo boletim de ocorrência (fls. 07/08), laudo pericial de exame de corpo
de delito (fls. 11/12), que atestou ter a vítima suportado lesões corporais
de natureza leve, bem como pela prova oral.
Certa, por seu turno, a autoria.
Firme a prova oral no incriminar o acusado.
A vítima Andresa Neves Mendes confirmou, ao
longo da persecução penal (fls. 09 e mídia digital
fls. 200), a
imputação.
Relatou, em síntese, que seu ex-companheiro
pulou o muro de sua residência e entrou na casa pela porta da cozinha;
após discussão, lhe agrediu com socos na cabeça e nos braços e quebrou
seu aparelho celular.
Sabe-se, com efeito, que, neste tipo de delito, a
palavra da ofendida assume relevância probatório (STJ, AgRg no
AREsp no 213.796, rel. Min. Campos Marques; HC no 179.364, rel.
Min. Marco Antonio Bellizze).
Cuida-se, pois, de um manancial probatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001116-30.2017.8.26.0589 -Voto no 15.538
4
denso em prol da pretensão acusatória.
Certo que o acusado Expedito Agostinho
Palhano sempre rechaçou a imputação.
Na fase policial (fls. 28), declarou que foi até a
casa da vítima no dia dos fatos para ver sua filha. Acabaram discutindo,
mas não a agrediu, e o celular caiu de suas mãos; ela ficou muito
nervosa e disse que a culpa era dele. Mesmo não tendo sido o
responsável, aceitou pagar pelo conserto do aparelho, a fim de melhorar
a convivência com a mãe de sua filha.
Em seu interrogatório judicial (mídia digital
fls. 200), Expedito relatou que, no dia dos fatos, discutiu com a vítima
após ela vê-lo conversar com outra mulher. Não invadiu sua residência
e não a agrediu; na verdade, a vítima se autoflagelou.
Mas as versões não vingam: sobre serem
inverossímeis à luz das regras de experiência comum, acham-se, de
resto, escoteira nos autos.
Sobrelevam, enquanto dados a assentar a
acusação, os seguros relatos da vítima, secundados pelo laudo pericial.
Não se divisa dado a sugerir que tenha faltado com a verdade.
Assim postas as coisas, o conjunto probatório
descortina que o acusado praticou os fatos descritos na denúncia.
Vale dizer, o réu
a) ofendeu a integridade corporal de Andresa,
causando-lhe lesões corporais de natureza leve, em conduta subsumível
ao suporte fático do crime de lesão corporal qualificado pela violência
doméstica (artigo 129, §9o, do Código Penal); e
b) entrou, por volta das 23h00, contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001116-30.2017.8.26.0589 -Voto no 15.538
5
vontade expressa de quem de direito, na casa da vítima Andresa Neves
Mendes, numa conduta que se qualifica como crime de violação de
domicílio (artigo 150, parágrafo 1o, do Código Penal).
O caso é mesmo, pois, de condenação.
4. A sanção, contra a qual sequer se insurgiu a
defesa, não comporta alteração, porquanto estatuída dentro de um
quadro de razoabilidade: houve fixação das penas-base acima do
mínimo legal, forte em que os delitos foram perpetrados na presença dos
filhos da vítima, o que sem dúvida, constitui circunstância que
incrementa o desvalor da conduta.
Houve fixação de regime inicial aberto
o
mais brando possível, com correta do “sursis”.
5. Ante o exposto, nego provimento ao apelo.
LAERTE MARRONE
Relator